Tribunal: TJDFT
Processo: 0700892-41.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700892-41.2020.8.07.0018 RECORRENTE: KATE PEREIRA LOPES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário.Para obter o benefício, no entanto, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, o que não ocorreu na espécie. 2. Embargos de Declaração acolhidos. Apelação conhecida e não provida. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 85, §§2o e 3o, 98 e 99, todos do Código de Processo Civil, asseverando que o fato de recolher custas na inicial do cumprimento de sentença, não significa que a parte não possa requerer os benefícios da justiça gratuita em momento posterior, se ela passou a não ter condições de arcar com as despesas do processo e os honorários de sucumbência. Entende que resta demonstrado que os documentos juntados aos autos comprovam e são suficientes para a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, defendendo que faz jus à concessão do benefício de assistência judiciária gratuita. Ressalta que a Constituição Federal inclui, dentre os direitos e garantias fundamentais do cidadão, a assistência jurídica integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem a insuficiência de recursos, bastando, para tanto, a afirmação da parte de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. Pede a concessão da gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Os preparos são dispensados. Isso porque, conforme entendimento do STJ, “é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita, conforme decidido pela Corte Especial no julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, de Relatoria do Ministro Raul Araújo. Não incidência da Súmula 187/STJ” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 7/5/2020). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no REsp 1900902/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 16/3/2021. Ademais, “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019. Confiram-se, ainda, as decisões proferidas no AREsp 1654943, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 12/8/2020 e no AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido aos juízos naturais para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp 1379987/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 12/8/2021). Também não deve subir o apelo especial em relação à invocada afronta aos artigos 85, §§2o e 3o, 98 e 99, todos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 28815699): (...) De logo, ressalto que não há previsão legal de concessão de gratuidade de justiça à parte que recebe rendimentos líquidos abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Na hipótese, a Apelante (autora) anexou à petição inicial o holerite do mês 11/2019, no qual consta que recebe a quantia bruta mensal de R$ 16.620,97 (dezesseis mil, seiscentos e vinte reais e noventa e sete centavos) – Id. 24400136. Também consta do referido demonstrativo que a Apelante (autora) contraiu empréstimo consignado junto ao Banco BRB S.A., com descontos mensais de R$ 2.208,63 (dois mil, duzentos e oito reais e sessenta e três centavos), e recebe a quantia líquida de R$ 8.140,41 (oito mil, cento e quarenta reais e quarenta e um centavos). Depreende-se dos autos, ainda, que a Apelante (autora) não demonstrou que possui despesas que comprometam significativamente os seus rendimentos. Ou seja, não se trata de situação de superendividamento. Ora, o valor mensal percebido pela Apelante (autora), conforme demonstra o holerite Id. 24400136, supera, em muito, a média percebida pelos trabalhadores do país, o que leva ao entendimento de que poderá arcar com o pagamento das custas processuais, de módico valor, sem sacrificar o sustento próprio e da família. Dessa forma, o pleito deve ser indeferido. Logo, eventual apreciação da tese recursal ensejaria o revolvimento de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, embora tenha a recorrente se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral da matéria, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028